Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705737-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILIAM CASTELUBER DUARTE APELADO: ROYAL INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação ID 23499349 interposta por WILIAM CASTELUBER DUARTE, em face da sentença ID 23499336 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória com consignação em pagamento n° 0705737-70.2020.8.07.0001. O apelante peticiona (ID 35083138) requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores (decisão ID 34873669). Reconsidero a decisão de ID 34873669, tornando-a sem efeito. Defiro o levantamento do valor depositado voluntariamente pela parte apelante, conforme faz prova o documento de ID 34292157. O valor encontra-se disponível na Conta Judicial n. 3800129904003, vinculado ao Banco do Brasil. Expeça-se alvará de levantamento de valores em nome da parte apelante Wiliam Casteluber Duarte. Destaco que do instrumento de representação (procuração) outorgado à advogada (ID 23498958) não consta o poder especial para levantar alvára em nome da parte. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2022 14:19:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador